Tribunal: TJMT
Processo: 1031247-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031247-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARISOL DUARTE ALVARES - CPF: 073.796.148-19 (APELANTE), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO AO REENQUADRAMENTO POR SALTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança, na qual pleiteava reenquadramento funcional na Classe D, Nível VII, com efeitos retroativos a 2015, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública possui direito ao reenquadramento funcional direto em classe e nível superiores, com efeitos retroativos, independentemente do cumprimento sequencial dos requisitos previstos na legislação municipal.

III. Razões de decidir
3. A progressão funcional no serviço público municipal está condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo interstício temporal, avaliação de desempenho e observância da estrutura escalonada da carreira.
4. A titulação acadêmica, isoladamente considerada, não confere direito subjetivo ao reenquadramento automático em classe superior.
5. É vedada a progressão funcional por salto de classes e níveis, devendo ser respeitada a evolução sequencial prevista na Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
6. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na implementação de progressões funcionais, limitando-se ao controle de legalidade dos atos administrativos.
7. A eventual demora na análise de requerimentos administrativos não gera, por si só, direito ao reenquadramento ou ao pagamento de diferenças remuneratórias sem a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A progressão funcional de servidor público depende do cumprimento sequencial dos requisitos legais, sendo vedado o reenquadramento por salto de classes e níveis.
2. A titulação acadêmica, isoladamente, não assegura direito ao reenquadramento funcional automático.
3. O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo inviável a imposição judicial de progressão funcional fora dos critérios legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei Complementar Municipal no 3.959/2013.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1037767-32.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

R E L A T Ó R I O

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO AO REENQUADRAMENTO POR SALTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança, na qual pleiteava reenquadramento funcional na Classe D, Nível VII, com efeitos retroativos a 2015, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública possui direito ao reenquadramento funcional direto em classe e nível superiores, com efeitos retroativos, independentemente do cumprimento sequencial dos requisitos previstos na legislação municipal.

III. Razões de decidir
3. A progressão funcional no serviço público municipal está condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo interstício temporal, avaliação de desempenho e observância da estrutura escalonada da carreira.
4. A titulação acadêmica, isoladamente considerada, não confere direito subjetivo ao reenquadramento automático em classe superior.
5. É vedada a progressão funcional por salto de classes e níveis, devendo ser respeitada a evolução sequencial prevista na Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
6. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na implementação de progressões funcionais, limitando-se ao controle de legalidade dos atos administrativos.
7. A eventual demora na análise de requerimentos administrativos não gera, por si só, direito ao reenquadramento ou ao pagamento de diferenças remuneratórias sem a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A progressão funcional de servidor público depende do cumprimento sequencial dos requisitos legais, sendo vedado o reenquadramento por salto de classes e níveis.
2. A titulação acadêmica, isoladamente, não assegura direito ao reenquadramento funcional automático.
3. O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo inviável a imposição judicial de progressão funcional fora dos critérios legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei Complementar Municipal no 3.959/2013.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1037767-32.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de médica pediatra, postulou o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional na Classe D, Nível VII, com efeitos retroativos a maio de 2015, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. Sustentou que, ao término do estágio probatório, já preenchia os requisitos legais previstos na Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, notadamente quanto à titulação acadêmica e ao tempo de serviço, alegando, ainda, omissão da Administração Pública em apreciar seus requerimentos administrativos formulados desde o ano de 2015.

O Município de Várzea Grande apresentou contestação, defendendo a legalidade dos atos administrativos praticados e a inexistência de direito ao reenquadramento pretendido. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação do direito alegado e inexistência de ilegalidade na atuação administrativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a existência de direito da parte autora ao reenquadramento funcional direto na Classe D, com progressão até o Nível VII, com efeitos retroativos ao ano de 2015, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

Todavia, o recurso não merece provimento.

A progressão funcional no âmbito do serviço público municipal é regida por critérios estritamente legais, previstos na Lei Complementar no 3.959/2013, os quais exigem a conjugação de requisitos objetivos e subjetivos, não se limitando à mera obtenção de titulação acadêmica. A evolução na carreira pressupõe o cumprimento de interstícios temporais, avaliação de desempenho e observância da estrutura escalonada das classes e níveis, constituindo verdadeiro sistema progressivo e sequencial.

Nesse contexto, ainda que a autora sustente possuir titulação suficiente para enquadramento em classe superior desde período anterior ao término do estágio probatório, tal circunstância, por si só, não autoriza o reenquadramento automático, tampouco legitima a pretensão de ascensão direta a patamar mais elevado da carreira. O direito à progressão funcional não se confunde com direito subjetivo imediato ao reenquadramento, estando condicionado à observância do procedimento administrativo próprio e à implementação formal por meio de ato da Administração.

A pretensão deduzida nos autos, na realidade, traduz intento de progressão funcional por salto de classe e níveis, o que não encontra amparo na legislação de regência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a evolução funcional deve respeitar a sequência lógica e gradual estabelecida na carreira, sendo vedado o reenquadramento direto em classe superior sem o cumprimento das etapas intermediárias. Tal orientação prestigia os princípios da legalidade e da isonomia, evitando distorções na estrutura da carreira pública.

Nesse sentido:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. VEDAÇÃO AO SALTO DE CLASSE (PER SALTUM). JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional horizontal per saltum, do cargo de médico, vinculado ao Município de Várzea Grande, MT, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.o 3.959/13. A parte recorrente alegou preencher os requisitos para a Classe C, em razão de especialização registrada no CRM, e, subsidiariamente, pleiteou enquadramento na Classe B.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a progressão funcional horizontal per saltum entre classes do cargo público, com base em titulação; (ii) estabelecer se o documento juntado apenas na fase recursal pode ser admitido como documento novo nos termos do art. 435, do CPC; (iii) determinar se o pedido subsidiário de progressão à Classe B, não formulado na petição inicial, configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige o cumprimento sucessivo das classes funcionais, com interstício mínimo de três anos entre cada classe, o que impede a progressão funcional per saltum, mesmo que preenchido o requisito de titulação da classe superior.

4. A progressão direta da Classe A para a Classe C, sem transição pela Classe B e cumprimento do interstício correspondente, viola o modelo escalonado de carreira previsto na Lei Complementar Municipal n.o 3.959/13 e o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

5. O certificado de especialização juntado apenas na fase recursal não configura documento novo, pois existente e disponível desde antes da propositura da ação, não sendo comprovado impedimento de ordem objetiva ou força maior para sua apresentação oportuna, nos termos do art. 435 do CPC.

6. O pedido alternativo de progressão para a Classe B formulado no recurso de apelação constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC, pois não foi formulado na petição inicial nem decorre de motivo de força maior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional horizontal de servidor público exige o cumprimento sucessivo das classes com observância do interstício legal, sendo vedada a progressão per saltum. 2. Documento que já existia e era acessível à parte antes da propositura da ação não é considerado documento novo nos termos do art. 435, do CPC. 3. Pedido alternativo formulado apenas em sede recursal, sem demonstração de força maior, configura inovação recursal incognoscível”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei Complementar Municipal n.o 3.959/13, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022. TJMT, Apelação Cível no 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020. TJMT, Apelação Cível no 1007392-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023. STJ, AgInt no REsp 1662967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.11.2017. TJSP, Apelação Cível no 1043225-47.2018.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 06.07.2020.

(N.U 1037767-32.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Com efeito, admitir a progressão por salto implicaria conferir à autora vantagem indevida em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo regime jurídico, subvertendo a lógica do sistema de carreira e afrontando a igualdade de tratamento entre os integrantes da categoria.

Cumpre destacar, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na implementação de progressões funcionais ou na redefinição da posição do servidor na carreira. A pretensão recursal, ao buscar a imposição judicial de reenquadramento em moldes diversos daqueles adotados administrativamente, configura indevida ingerência na esfera de competência do ente público.

No tocante à alegada mora administrativa, ainda que se reconheça eventual demora na análise de requerimentos, tal circunstância não é suficiente, por si só, para gerar o direito ao reenquadramento pretendido, tampouco ao pagamento automático de diferenças remuneratórias, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

Também não prospera a alegação de que o tempo de serviço reconhecido judicialmente deva implicar, de forma automática, progressão funcional em classe e níveis superiores, uma vez que tal elemento constitui apenas um dos critérios a serem considerados, não dispensando o cumprimento dos demais requisitos legais.

Diante desse cenário, não se evidencia ilegalidade na atuação do Município, tampouco direito da autora ao reenquadramento funcional pretendido, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art
.
98, § 3o, do CPC.
Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art.
98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026